Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700910-73.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GEOVANE MEDEIROS DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. IMPRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. DINÂMICA DOS FATOS. ACERVO PROBATÓRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. USO EM PLENÁRIO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os pedidos subsidiários de impronúncia e de nulidade da decisão de pronúncia encontram-se alcançados pela preclusão, pois, já examinados no bojo do recurso em sentido estrito, razão pela qual não podem ser reapreciados, não merecendo ultrapassar a fase de conhecimento. 2. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada, de forma manifesta, é que a Justiça togada poderá rever o veredito do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, por uma única vez. 3. Não sendo as qualificadoras - motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos - evidentemente divorciadas do acervo probatório e tendo sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença, a sua incidência é medida que se impõe, em atenção à soberania dos vereditos e à competência para julgamento constitucionalmente prevista. 4. Os motivos do crime foram utilizados como qualificadora, justificando que a pena-base seria fixada dentro dos parâmetros previstos no art. 121, § 2o, do CP, não como circunstância judicial negativa. 5. As consequências para três das vítimas transbordam, em muito, aquelas inerentes à tentativa de homicídio qualquer, razão pela qual deve ser mantida a reprovabilidade em relação a essa circunstância judicial. 6. A existência de confissão do réu foi matéria debatida em plenário, razão pela qual, de acordo com o entendimento adotado no STJ, deve ser acolhida como atenuante aplicável ao caso concreto. 7. De acordo com o acervo probatório colhido nos autos, o réu efetuou mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo, em ambiente densamente ocupado, sendo possível constatar que praticou todos os atos de execução, fazendo tudo que lhe era possível para consumar o delito. Assim, aproximando-se da consumação, deve ser mantida a fração de diminuição aplicada na sentença. 8. Havendo pluralidade de desígnios, não se encontra preenchido o requisito subjetivo para configuração do crime continuado, razão pela qual deve incidir, na espécie, o concurso formal impróprio, tendo em vista o dolo de atingir diversos indivíduos, sobretudo diante da quantidade de disparos. 9. Mesmo nas hipóteses de reconhecimento de dano moral in re ipsa, o pedido inicial de indenização, na denúncia, mostra-se necessário para a condenação à reparação dos danos. Tema 983, STJ. 10. Tendo o réu permanecido foragido por longo período após a expedição do mandado de prisão e tendo gravado vídeo afirmando expressamente que não pretendia se entregar à Justiça, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária. 11. O prequestionamento de dispositivos legais específicos é desnecessário, bastando que a matéria seja versada no acórdão para interposição de eventuais recursos perante as instâncias extraordinárias. 12. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido em parte e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 70, caput, e 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, afirmando que “Conforme os fatos tratados pelo próprio TJDFT, os quais não se pretende modificar, mas apenas reenquadrar a tese de direito que incide sobre essa questão, não houve desígnio autônomo do acusado em atingir cada uma das vítimas tratadas nos autos. No caso dos presentes autos, o réu se desentendeu com um grupo de amigos e, após transcorridas algumas horas, disparou arma contra pessoa específica que havia, anteriormente, discutido com o réu. Todavia, evidentemente por falta de pontaria, acabou que atingiu outras vítimas, mas sem se pretender atingir pessoa diversa, vale dizer, não houve desígnios autônomos”. Assevera que houve a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, conforme determinado pelo artigo 71, parágrafo único, do CP. Ressalta que o MPDFT não pediu a aplicação do crime formal impróprio na inicial acusatória e tampouco houve debate, por parte do Parquet, a esse respeito. Assim, requer seja repristinada a r. sentença, no ponto, e recalculada a pena levando-se em consideração a pena base fixada pelo próprio TJDFT e o crime continuado aplicado pelo juízo de primeiro grau. Ao fim, pede seja revogada a prisão do acusado, para que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da decisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 70, caput, e 71, parágrafo único, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028